Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710030-38.2024.8.07.0003 APELANTE: NAURIETE BEZERRA DO NASCIMENTO APELADO: RPF CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORTO VITTA LTDA, RENATA PIRES FILGUEIRAS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 25/6/2025 a 2/7/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora